Tribunal: TJSP
Processo: 2264811-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que rejeitou preliminar de prescrição e denegou a gratuidade da justiça à recorrente – Fluência do prazo prescricional iniciada apenas quando houve ciência da violação do direito, por força do princípio da "actio nata", o que ocorreu apenas quando se iniciou a gestão da atual síndica do agravado – Precedentes do STJ – Gratuidade da justiça

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que rejeitou preliminar de prescrição e denegou a gratuidade da justiça à recorrente – Fluência do prazo prescricional iniciada apenas quando houve ciência da violação do direito, por força do princípio da "actio nata", o que ocorreu apenas quando se iniciou a gestão da atual síndica do agravado – Precedentes do STJ – Gratuidade da justiça denegada, à mingua da indicação da existência de qualquer elemento que evidencie a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse, bem como sem facultar à agravante a comprovação do preenchimento de referidos pressupostos – Presunção de veracidade da alegação de insuficiência da recorrente corroborada por documento por ela apresentado e não infirmada por qualquer outro elemento de convicção – Concessão da benesse – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000029926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264811-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante ROSELI
APARECIDA MANEGHELLO, é agravado CONDOMÍNIO SYLVIA PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2264811-87.2019.8.26.0000 -Voto no 13.126
2
Voto no 13.126 JV
Agravo de Instrumento no 2264811-87.2019.8.26.0000
Comarca: Guarulhos 7a Vara Cível
Juíza de Direito: Natália Schier Hinckel
Agravante: Roseli Aparecida Maneghello
Agravado: Condomínio Sylvia Paula
AGRAVO DE INSTRUMENTO Insurgência contra decisão que
rejeitou preliminar de prescrição e denegou a gratuidade da justiça
à recorrente Fluência do prazo prescricional iniciada apenas
quando houve ciência da violação do direito, por força do
princípio da “actio nata”, o que ocorreu apenas quando se iniciou a
gestão da atual síndica do agravado Precedentes do STJ
Gratuidade da justiça denegada, à mingua da indicação da
existência de qualquer elemento que evidencie a falta dos
pressupostos legais para a concessão da benesse, bem como sem
facultar à agravante a comprovação do preenchimento de referidos
pressupostos
Presunção de veracidade da alegação de
insuficiência da recorrente corroborada por documento por ela
apresentado e não infirmada por qualquer outro elemento de
convicção
Concessão da benesse
Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, cumulada com
indenizatória, rejeitou preliminar de prescrição e denegou a gratuidade da justiça
à recorrente.
Alega a agravante a ocorrência da prescrição, nos
moldes do que preceitua o artigo 206, § 3o, inciso VII, “b”, do Código Civil, em
razão do que despontaria forçosa a extinção do processo, destacando que todos
os condôminos foram cientificados acerca das assembleias do condomínio, nas
quais foram aprovadas todas as contas relacionadas à sua gestão. Aduz,
também, que faz jus à gratuidade da justiça, ante a presença dos requisitos
necessários à concessão de tal benesse, ressaltando que apresentou declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2264811-87.2019.8.26.0000 -Voto no 13.126
3
de pobreza, de que não possui condições de arcar com as despesas processuais
e com os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e o de sua
família, sem que permitisse esta comprovação, previamente à concessão da
benesse e, ainda, que aufere benefício previdenciário no valor aproximado de um
salário mínimo e meio.
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado.
Este o relatório.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão a seguir
transcrita:
Vistos. Trata-se a presente de ação de obrigação de
fazer c.c. Responsabilidade civil e reparação de danos materiais proposta por
Condomínio Sylvia Paula em face de Roseli Aparecida Meneghello. De proêmio,
afasto a preliminar de prescrição levantada pela requerida pois apesar de ser
aplicável ao presente caso o prazo prescricional de três anos, nos termos do
artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, seu início se dá apenas da ciência da
violação do direito (princípio da actio nata), o que no presente caso ocorreu
apenas quando iniciou-se a gestão da atual sindica, no mês de agosto de 2016.
Assim, e considerando que o início do prazo para contagem da prescrição iniciou-
se em agosto de 2016 e o autor distribuiu a presente ação em março de 2019,
não há que se falar em prescrição no presente feito, pois não esgotado o prazo
de três anos. Sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra a
decisão que, ao sanear o processo, rejeitou preliminar de falta de interesse
processual. Hipótese não prevista no rol do art. 1.015 do CPC. Não
conhecimento. Ação de reparação de danos movida pelo condomínio contra ex-
síndica. Alegação de que foram apuradas irregularidades contábeis e fiscais por
meio de laudo apresentado à assembleia em 28/01/2015. Ação ajuizada em
11/04/2017. Prescrição não consumada. Aplicação da teoria da "actio nata".
Recurso não conhecido em parte e na parte conhecida, desprovido. (TJ-SP - AI:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2264811-87.2019.8.26.0000 -Voto no 13.126
4
20193334020198260000
SP
2019333-40.2019.8.26.0000,
Relator:
Milton
Carvalho, Data de Julgamento: 13/03/2019, 36a Câmara de Direito Privado, Data
de Publicação: 13/03/2019). CONDOMÍNIO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
EM FACE DE EX-SÍNDICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO
INTERPOSTO PELO RÉU. IMPARCIALIDADE DO JULGADOR E FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA.
PETIÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 319 E 322 DO CPC.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3o, INC. V, DO
CC). CONFORME O PRINCÍPIO DA ACTIO NATA, O TERMO INICIAL DA
PRESCRIÇÃO DEVE SER O DA CIÊNCIA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO, NO
CASO, PORTANTO, À PRINCÍPIO, SERIA A DATA DA ASSEMBLEIA
REALIZADA EM JULHO DE 2015, QUANDO INFORMADO AOS CONDÔMINOS
SOBRE AS SUPOSTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS PELO EX-SÍNDICO.
AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. A
APROVAÇÃO DAS CONTAS DO SÍNDICO EM ASSEMBLEIA NÃO IMPEDE
POSTERIOR DISCUSSÃO JUDICIAL. DESCOBERTA PELO CONDOMÍNIO DE
MÁ-GESTÃO E EMPREGO IRREGULAR DE RECURSOS. AUDITORIA
ENCOMENDADA
QUE
DÁ
CONTA
DOS
PREJUÍZOS.
AFASTADA
A
ALEGAÇÃO
DE
IMPRESTABILIDADE
DA
PROVA
PRODUZIDA
PELO
DEMANDADO, ANTE A FALTA DE PROVA CONTRÁRIA PRODUZIDA PELO
RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE A INFIRMAR A PRETENSÃO
DO DEMANDANTE. ÔNUS DA PROVA DO RÉU (ART. 373, II, CPC).
PRINCIPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
MANTIDA.
VERBA
SUCUMBENCIAL
MAJORADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11 DO CPC. Apelação improvida,
com
determinação.
(TJ-SP
-
APL:
10067090620168260024
SP
1006709-06.2016.8.26.0024, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento:
17/12/2018, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2018).
Com relação ao pedido de deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita
pleiteados pela requerida, de rigor o seu indeferimento. O documento de folhas
324 é insuficiente para demonstrar a condição de hipossuficiência alegada pela
requerida, não existindo nos autos nenhum outro documento capaz de embasar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2264811-87.2019.8.26.0000 -Voto no 13.126
5
seu pedido. Assim, indefiro o pedido de deferimento dos benefícios da Justiça
Gratuita, ante a ausência de comprovação dos requisitos para sua concessão. No
mais, partes legítimas e bem representadas. Não há outras preliminares a serem
analisadas, concorrendo às condições da ação. Não existem também
irregularidades a suprir ou omissões a sanar, de modo que declaro o feito
saneado. Divergem as partes quanto responsabilidade pela inutilização de
diversos documentos do condomínio e má gestão do período em que a requerida
exercia a função de sindica. Assim, como prova a ser produzida, defere-se: a)
Juntada de documentos complementares, em 30 (trinta) dias, a critério das
partes. b) Prova oral requerida com a oitiva da parte autora e dos requeridos,
intimando-os pessoalmente para a realização do ato, bem como de eventuais
testemunhas a serem arroladas no prazo legal. Para tanto, designo o 04 de
fevereiro de 2020 às 16:00 horas. Consigne-se que cabe ao advogado da parte
informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da
audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (artigo 455, CPC). O
não comparecimento das partes intimadas pessoalmente para a audiência,
ensejará a aplicação do artigo 385, § 1o do CPC. Não sendo beneficiários da
gratuidade, providenciem as partes o recolhimento das despesas do oficial de
justiça para intimação. Intime-se. (fls. 10/15).
Diante disso e do que mais dos autos consta, o recurso
comporta parcial provimento. Vejamos.
DA PRESCRIÇÃO
Inicialmente, consigne-se que, em princípio, não seria
caso de aplicação do disposto no artigo 206, § 3o, inciso VII, “b”, do Código Civil,
mas do que preceitua o artigo 206, § 3o, inciso V, do mesmo Diploma, uma vez
que se cuida, na espécie, de pretensão de reparação civil, e não de pretensão,
por violação da lei ou de estatuto, em face de administrador ou fiscal.
No entanto, ainda que assim não se entenda, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2264811-87.2019.8.26.0000 -Voto no 13.126
6
solução da questão seria a mesma, qual seja, a confirmação da r. decisão
agravada, no tocante à inocorrência da prescrição, haja vista que, tanto para a
hipótese prevista no inciso V quanto a prevista no inciso, VII, “b”, ambos do artigo
206 do Código Civil, o prazo prescricional é de três anos.
Posto isso, de acordo com o que observou a e. juíza “a
quo”, a fluência do prazo prescricional somente se iniciou quando o agravado
teve ciência da pretensa violação de direito, por força do que reza o princípio da
“actio nata”, o que ocorreu, no caso em exame, apenas quando se iniciou a
gestão da atual síndica, em agosto de 2.016.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça:
(...) O STJ tem firme entendimento jurisprudencial
acerca da prescrição trienal em hipóteses como a dos autos, adotando-se a
Teoria da Actio Nata, no sentido de que o marco se dá a partir da data em que o
titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato (REsp 1751540/MA, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe
22/11/2019).
(...) Por aplicação da teoria da actio nata, o prazo
prescricional relativo à pretensão indenizatória somente começa a correr quando
o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua
extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer
condição que o impeça de exercer o direito de ação (AgInt no AREsp
1300668/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
05/11/2019, DJe 27/11/2019).
(...) Conforme o princípio da actio nata, o curso do
prazo prescricional do direito de postular a reparação de danos somente se inicia
quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2264811-87.2019.8.26.0000 -Voto no 13.126
7
de suas consequências. Nesse sentido: AgInt no AREsp 639.598/SP, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 03/02/2017; AgInt no REsp
1.150.102/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
04/10/2016; REsp 1.257.387/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe de 17/09/2013 (AgInt no REsp 1351750/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 09/10/2019).
(...) A jurisprudência desta Corte Superior dispõe no
sentido de que o cômputo do prazo prescricional tem início apenas no momento
em que o titular do direito subjetivo violado possui conhecimento notório do fato e
da extensão de suas consequências, segundo o princípio da actio nata (AgInt no
AREsp 1473276/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 19/09/2019).
(...) O termo inicial para o ajuizamento de ação em que
se busca a reparação de danos tem como marco a ciência inequívoca pelo titular
do direito subjetivo violado acerca da existência do fato e da extensão de suas
consequências, conforme a Teoria da actio nata (AgInt no REsp 1761518/MA,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
09/04/2019, DJe 12/04/2019).
Ao cabo, consigne-se que a alegada aprovação das
contas relacionadas à gestão da agravante, em última análise, está relacionada
ao mérito e será apreciada, oportunamente, à luz da prova dos autos, não
podendo ser invocada como fundamento para a pretendida extinção do processo,
de pronto, sob a alegação de ocorrência da prescrição.
Destarte, não há que se cogitar de prescrição, uma vez
que a demanda foi ajuizada em março de 2.019, ou seja, antes do integral
transcurso do prazo prescricional, correspondente a três anos, “ex vi” do artigo
206, § 3o, inciso V, do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2264811-87.2019.8.26.0000 -Voto no 13.126
8
DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Já em relação à denegação da gratuidade da justiça, a
pretensão recursal merece guarida.
Assiste razão à agravante ao afirmar que a gratuidade
da justiça lhe foi denegada, à mingua da indicação da existência de qualquer
elemento que evidencie a falta dos pressupostos legais para a concessão da
benesse, bem como sem lhe facultar a comprovação do preenchimento de
referidos pressupostos, “ex vi” do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
Outrossim, a agravante juntou aos autos declaração de
pobreza, na forma da lei (fls. 84), e, sabidamente, presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência por ela deduzida, na forma do § 3o do artigo 99 do
mesmo Diploma.
Não bastasse isso, a petição do recurso foi instruída
com cópia de demonstrativo de benefício pago à agravante pelo Instituto Nacional
do Seguro Social
INSS, no valor líquido de R$ 1.798,50, documento que
corrobora a alegação de insuficiência da agravante, notadamente se considerada
a falta de apresentação, por parte do agravado, de qualquer outro que o infirme.
Em sendo assim, fica o recurso provido, em parte,
apenas para o fim de conceder à agravante a gratuidade da justiça.
Por tais razões, meu voto dá parcial provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2264811-87.2019.8.26.0000 -Voto no 13.126
9